Tribunal: TJPA
Processo: 0820349-82.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820349-82.2023.8.14.0401

APELANTE: VALDIR DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, II, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM FULCRO NO ART. 386, III, DO CPP, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
VALDIR DA SILVA FERREIRA
, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, a ser iniciada em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela conduta tipificada no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição do réu por atipicidade da conduta, sustentando a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, inciso III do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão do Objeto referente a uma quantidade significativa de cabos de energia de Id. 102855021, e pelo Auto de Entrega de Id. 102855021, todos aliados à prova oral colhida durante a instrução processual, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. No tocante ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, este não merece acolhimento, pois restou comprovada a violação dos requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade da conduta e da inexpressividade da lesão jurídica, uma vez que, conforme bem fundamentado pelo juiz de primeiro grau, o contínuo e crescente aumento na recorrência de casos análogos demonstram significativos abalos a coletividade, assim como em razão do valor da res furtiva, que ultrapassa o valor de 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente ao tempo da subtração.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, II; CPP, art. 386, III
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VALDIR DA SILVA FERREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, a ser iniciada em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela conduta tipificada no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a absolvição do réu por atipicidade da conduta, sustentando a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, inciso III do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 22 de outubro de 2023, a vítima
DIÓGENES DA COSTA TAVARES BASTOS
, proprietário de loja localizada na esquina da Avenida Alcindo Cacela com a Rua Boaventura da Silva, se deparou com
VALDIR DA SILVA FERREIRA
descendo do telhado com pedaços de fios elétricos de sua loja, e, após questioná-lo sobre o que estaria fazendo, o denunciado respondeu que estaria “pegando um negócio” e empreendeu fuga de posse dos objetos. O ofendido e populares que se encontravam próximos ao local do fato iniciaram perseguição a
VALDIR
, tendo conseguido detê-lo na esquina do Hospital Santa Casa de Misericórdia. Posteriormente, a vítima acionou os policiais militares
CLAUDIO DE OLIVEIRA VALENTE
e
MARCELO BRENO DA SILVA LINS
.
”

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do crime de furto qualificado por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão do Objeto referente a uma quantidade significativa de cabos de energia de Id. 102855021, e pelo Auto de Entrega de Id. 102855021, todos aliados à prova oral colhida durante a instrução processual.

O apelante
VALDIR DA SILVA FERREIRA
, através de interrogatório em juízo confessou a prática delitiva, afirmando
“que danificou a fiação pra vender na sucata, e a faca que usou era de sua propriedade, para auxiliar na retirada dos cabos elétricos"
.

A vítima
DIÓGENES DA COSTA TAVARES BASTOS
, em juízo,

relatou: “
que se recordava do dia, pois era aniversário de sua filha e reconhecia o presente acusado. Que quando chegou em seu estabelecimento viu, pela lateral, pedaços de fios de cobre da fiação do ar-condicionado caídos e então foi verificar; que chegando próximo ao local em que estes estão instalados, viu o acusado descendo da parte superior do estabelecimento (telhado do imóvel onde se localiza a instalação do maquinário) com uma faca e os fios de cobre; que ao questionar o que o acusado estava fazendo este o respondeu ‘ah to fazendo um negócio aqui’ e empreendeu fuga. Relatou que ele e seu amigo PABLO PAPILON SILVA DAMASCENO correram atrás dele, junto a populares, até próximo à Santa Casa, momento em que policiais deteram o acusado”
.

A testemunha
PABLO PAPILON SILVA DAMASCENO
, em juízo,

por sua vez, relatou: “
que estava no estabelecimento para realização de gravação de vídeos para a loja, como havia combinado com o dono; que chegando lá viu DIÓGENES indagando o acusado VALDIR, enquanto este descia do telhado e logo em seguida empreendia fuga; que saiu correndo atrás do acusado até conseguir segurá-lo, junto dos populares, próximo à Santa Casa. Acrescentou que reconhecia o presente acusado e que este usava tornozeleira eletrônica no momento de sua conduta ilícita.
”

Por oportuno, em crimes de furto, geralmente cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Outrossim, constata-se que para a aplicação do referido princípio da insignificância alguns requisitos devem ser observados, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, além das condições pessoais do agente.

Todavia, é sabido que o furto de cabos de energia elétrica não pode ser considerado delito insignificante, em razão da potencialidade de dano à coletividade. Assim, no presente caso, restou comprovado a violação dos requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade da conduta e da inexpressividade da lesão jurídica, uma vez que, conforme bem fundamentado pelo juiz de primeiro grau, o contínuo e crescente aumento na recorrência de casos análogos demonstram significativos abalos a coletividade, assim como em razão do valor da res furtiva, que ultrapassa o valor de 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente ao tempo da subtração, não merecendo acolhimento, portanto, o pleito de aplicação ao princípio da insignificância.

Imperioso destacar, por fim, que o arcabouço probatório constante dos autos demonstra de forma satisfatória que o recorrente praticou o delito ocorrido, considerando que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025